Tribunal: TJSP
Processo: 0015472-12.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como questão de fundo acidente entre a motocicleta do autor, atingido na região do pescoço por um fio da linha telefônica (pertencente a uma das rés), que, alega-se, encontrava-se sem manutenção - Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Entendimento no sentido de que a expressão "acidente de veículo"

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como questão de fundo acidente entre a motocicleta do autor, atingido na região do pescoço por um fio da linha telefônica (pertencente a uma das rés), que, alega-se, encontrava-se sem manutenção - Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Entendimento no sentido de que a expressão "acidente de veículo" diz respeito à "colisão entre veículos em trânsito", não sendo cabível ampliar o significado de tal expressão para fixação de competência. Competência da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013. Entendimento da súmula 165, deste Órgão.